Tribunal: STF
Processo: HC 210535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de ELISSANDRO CALLEGARO SPOHR, MAURO LONDERO HOFFMAN, MARCELO DE JESUS DOS SANTOS e LUCIANO AUGUSTO BONILHA LEÃO, apontando como autoridade coatora o Presidente da Corte, Ministro Luiz Fux, Relator da SL nº 1.504/RS.



    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal a que foram submetidos os pacientes pela decisão em questão, ante à ausência fundamentação apta a justificar a custódia cautelar, dizendo não demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Argumenta o impetrante que decisão em questão 



    “levou o clamor inquisitorial de condenação em relevância, como se fosse interesse da sociedade manter os quatro pacientes presos, e que isto de alguma forma traria um arrefecimento de mídia e sociedade sobre o caso. Ou seja, interesses individuais e inquisitoriais da Autoridade Coatora, prevalecem sobre a ordem constitucional e infraconstitucional.”



    Prossegue argumentado que 



    “há uma clara violação a inúmeros direitos e garantias fundamentais, e fora a falta de fundamentação da decisão judicial proferida não ser baseada em lesão a CF, bem como, confundir literalmente Poder Público como parte, e interesse público que são matérias de ontologias distintas, que não há necessidade de discorrer sobre isto a Vossa Excelência, pois, conhece a diferenciação e muito bem se diga de passagem.”



    Entende afrontada 



    “as Ações Declaratórias de Constitucionalidade de n.º 43, 44, 54, na qual, confirma a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, ligado ao artigo constitucional fundamental artigo 5º, inciso LVII, é claro: a pessoa no processo penal só é considerada culpada, bem como, o tipo penal só pode ser executado após o trânsito em julgado da decisão, isto é, só se pode declarar alguém culpado após acabar todo o trâmite do processo criminal.”



    Requer o impetrante, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reestabelecido o status libertatis dos pacientes.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20).



    Ressalvada minha compreensão pessoal, à luz do princípio da colegialidade, o caso é de inadmissibilidade desta impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “[n]ão cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Nada obstante, tenho que a hipótese se faz merecedora de algumas considerações, ainda que a título de obiter dictum.



    Anoto que a douta decisão proferida pelo Presidente da Corte no bojo da SL nº 1.504/RS foi plasmada na demonstração chapada do cabimento excepcional da medida de contracautela em matéria de natureza penal. 



    Com efeito, consoante consignou Sua Excelência, 



    “[u]ma vez que a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa ao princípio constitucional da soberania do Júri, e considerando a demonstração pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul de grave comprometimento à ordem e à segurança pública na manutenção da decisão impugnada, verifico o cabimento excepcional do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos)



     



    É importante que fique registrado que em nada inovou o Presidente da Corte ao reconhecer o cabimento do pedido, que está em absoluta conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o cabimento de suspensão de liminar em demandas de natureza penal somente se justifica em situações excepcionalíssimas.” (SL nº 907/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 21/12/16)



    Perfilham esse entendimento: SL nº 1.029, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 28/9/16; SL nº 453, Relator o Ministro Cezar Peluso (Presidente), DJe de 1º/12/10; SS nº 4.380, Relator o Ministro Cezar Peluso (Presidente), DJ de 9/5/1, entre outros.



    No mais, ao assentar a plausibilidade do direito vindicado no pedido de suspensão, o Ministro Luiz Fux fez ver que a decisão que ora se buscava suspender causou grave lesão à ordem pública, sendo estreme de dúvidas que a execução da condenação pelo Tribunal do Júri independe do julgamento de apelação ou qualquer outro recurso.



    Em passagem percuciente, a decisão de Sua Excelência enalteceu a constitucional soberania dos verditos. In vebris: 



    “[U]ma vez atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante o interesse público na execução da condenação.” (grifos nossos)



    Esse trecho me faz rememorar excerto do voto desempate que proferi no julgamento das ADC’s ns. 43, 44 e 54, que vieram a confirmar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP. 



    Naquela oportunidade deixei expressamente consignada a minha compreensão no tocante à especificidade do tribunal do júri, já que previsto na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida.



    Eis o teor de meu voto nesse particular:



    “Registro que a eminente Ministra Cármen Lúcia, à frente do Conselho Nacional de Justiça, iniciou um mutirão e começou uma política bem sucedida para enfrentar a demora nos julgamentos de homicídios.



    Na minha gestão, dando continuidade ao trabalho de Sua Excelência, criei um grupo de trabalho que foi coordenado pelo eminente e laborioso Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti.



    Sua Excelência apresentou, recentemente, em sessão plenária do CNJ, o relatório denominado Diagnóstico das ações penais de competência do Tribunal do Júri.



    De acordo com esse documento,



    ‘[e]m 2016, o Brasil registrou 62.517 casos de homicídio.



    Por outro lado, dados colhidos em seis unidades da Federação apontam para um índice de esclarecimento de aproximadamente 20% (vinte por cento) desses casos.



    (...)



    Segundo o Relatório do Mês Nacional do Júri, havia no início de novembro de 2018 um total de 186 mil processos em tramitação, dos quais 43 mil (23%) tinham sentença de pronúncia já proferida.



    (...)



    No Estado do Rio de Janeiro está a maior concentração de processos, com 35 mil casos em tramitação.



    (...)



    O Atlas da Violência de 2018 apresenta que durante o ano de 2016 ocorreram 62.517 casos de homicídio. Já o Relatório Justiça em Números aponta para o ingresso de 27.881 ações penais de competência do Júri em 2016 e 29.587 em 2017.



    (...)



    Note-se, portanto, que, guardadas as considerações acerca do natural descompasso entre crime e seu reflexo no Judiciário, o número de casos novos de competência do Tribunal do Júri no período de apuração foi menor que a metade dos casos de homicídio registrados.



    (...)



    O relatório demonstra que o desfecho mais recorrente nos processos de competência do Tribunal do Júri foi a condenação (47,9% dos casos decididos). Em seguida, vieram as decisões pela extinção da punibilidade (32,4%) e, em menor proporção, as decisões absolutórias (19,6%). Muito embora esses números possam se justificar pela própria dinâmica bifásica do procedimento previsto em lei, não se pode deixar de cogitar a hipótese de um déficit na abrangência e qualidade da defesa dos réus, assim como, por outro lado, um problema de eficiência que tem colaborado para que, na maioria dos casos (52%), não se chegue à efetiva punição dos acusados (...)



    Já no que se refere a possíveis relações da natureza da decisão final com a duração dos processos, o relatório mostra que decisões condenatórias tendem a ocorrer de forma um pouco mais célere que as absolutórias (quatro anos e quatro meses para as decisões condenatórias e cinco anos e um mês para as absolutórias) e em tempo um pouco mais elevado do que o tempo médio de tramitação de processos de conhecimento criminais no 1º grau de jurisdição publicado no Relatório Justiça em Números (três anos e nove meses).



    O mesmo não se pode afirmar com relação às decisões pela extinção da punibilidade, que ocorreram em sua grande maioria em processos mais longevos (oito anos e seis meses de tramitação em média), descortinando questão relevante acerca do impacto das prescrições nesses números’.



    Os dados são alarmantes e merecem atenção de todas as instituições.



    Com razão o [então] Advogado-Geral da União Dr. André Mendonça, em sua sustentação oral, por valorizar a proteção da vida afirmando que “o Estado precisa garantir a proteção eficaz da vida’.



    Não obstante o foco seja a constitucionalidade do art. 283 do CPP, faz-se necessário abordar a especificidade do tribunal do júri, já que previsto na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida.



     Esta Corte, em recente julgado no RE nº 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral do tema, exatamente no sentido de discutir se a soberania dos vereditos do tribunal do júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de pena imposta pelo conselho de sentença (Tema 1068).



    Sobre esse tema, já tive oportunidade de votar e me manifestar no sentido do cumprimento imediato da pena após decisão do tribunal do júri.



    É o caso, por exemplo, do voto-vista proferido no HC nº 114.214/PA, julgado na Primeira Turma em 5/11/13, quando consignei que o princípio constitucional da soberania dos vereditos confere à decisão dos jurados, em tese, um caráter de intangibilidade quanto a seu mérito. Era o famoso caso ‘Dorothy Mae Stang’.



    Com efeito, a competência do júri se encontra no rol dos direitos e garantias individuais da Magna Carta, e está previsto em seu Capítulo I, art. 5º, XXXVIII, assim disposto:



    ‘Art. 5º (...)



    XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:



    a) a plenitude de defesa;



    b) o sigilo das votações;



    c) a soberania dos veredictos;



    d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”



    Conforme fiz constar em meu voto no citado HC nº 114.214/PA,



    “[a] respeito desse princípio constitucional essencial para os julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República), ensina Souza Nucci, em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, que 



    'a soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível e rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro.



    Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri' (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).



    Como preleciona o jurista Paulo Rangel, 



    'a verdade será aquela decidida pelos jurados, independentemente do que as partes possam alegar. Os jurados simbolizam a paz e a harmonia entre os homens, pois são os iguais decidindo o que os outros iguais



    querem para a sociedade. Os jurados simbolizam a verdade suprema e, por isso, suas decisões são soberanas' (Direito Processual Penal, 20. ed. São Paulo: Atlas, 2012).



    A par desses conceitos, pode-se dizer que o princípio constitucional da soberania dos vereditos confere à decisão dos jurados, em tese, um caráter de intangibilidade quanto ao seu mérito.



    Não ignoro, entretanto, a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência no sentido de que o veredito do júri, embora soberano, não é absoluto. Todavia, essa soberania somente pode ser mitigada quando da necessidade de se verificar a existência de aspectos técnico-jurídicos e questões de direito em um rol extremamente exaustivo, sendo este o ponto de encaixe do meu ponto de vista.



    Refiro-me ao seu art. 593, inciso III:



    'Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:



    (...)



    III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:



    a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia (aspecto técnico- jurídico);



    b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (aspecto técnico-jurídico);



    c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (questão de direito);



    d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (questões de fato e de direito)



    (...)'.



    Note-se que, segundo a alínea d do dispositivo, a contrariedade entre a decisão e a prova que desafia recurso é aquela que está manifesta, evidente, patente nos autos. Essa circunstância, em princípio, seria dotada de legitimidade jurídica, em seus aspectos formais e materiais, para mitigar o preceito constitucional da soberania sem afrontá-lo.’



    Em que pese a estatura constitucional do tribunal do júri e de seus princípios basilares, em especial a soberania dos vereditos, que confere à decisão dos jurados a intangibilidade do mérito, ainda nos deparamos com notícias como a do “homem que matou cinco[,] feriu três [e foi] condenado a 97 anos de prisão” pelo tribunal do júri e, ainda assim, pôde recorrer em liberdade.



    Nesse caso, que ocorreu em 2008, o indivíduo foi condenado em 2019 a quase 100 anos de prisão e, ainda assim, saiu solto!



    Ressalte-se que, mesmo no período em que prevaleceu a tese da possibilidade de execução da pena após a segunda instância, nós tivemos casos como esse.



    Como se vê, a possibilidade de decretar prisão após a condenação em segunda instância, portanto, não é garantia de combate à impunidade ou de credibilidade do Poder Judiciário.



    Por isso, entendo, desde sempre, que, nos crimes julgados pelo tribunal do júri, em razão da estatura constitucional desse órgão do Judiciário, mormente a soberania dos vereditos, a condenação deve ser imediatamente cumprida.”



    É de todo pertinente anotar, ainda, que sob minha gestão à frente do Conselho Nacional de Justiça, em deliberação conjunta com a então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Dodge, foi incluído no Observatório Nacional a tragédia ocorrida na Boate Kiss.



    Como deixei registrado em meu voto naquelas ações diretas de constitucionalidade a respeito dessa tragédia 



    “[m]uito me impressionou, em janeiro de 2019, quando li uma matéria da jornalista Thaíza Pauluze no caderno cidades do jornal Folha de São Paulo, que cito a seguir.



    ‘Seis anos depois, incêndio na boate Kiss acumula vítimas entre os pais - Familiares dos 242 mortos vivem em rotina de doenças, depressão e suicídio.



    'Seis anos' - [seis anos em janeiro, vamos para o sétimo daqui dois meses] - 'após o incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), o saldo de vítimas segue crescendo para além dos 242 mortos atingidos pelo fogo na madrugada de 27 de janeiro de 2013.’’



    O que eu vou citar a seguir é chocante:



    ‘Ao menos seis pais morreram em decorrência de doenças que podem ser relacionadas à perda dos seus filhos. Familiares vivem rotina de depressão e tentativas de suicídio.’



    Havia outros que já haviam se suicidado quando recebi a comissão de pais ainda em 2019, conforme mostra o trecho a seguir da matéria:



    ‘Ele desistiu de viver. Dizia 'não chama o Samu se eu passar mal', conta Vanessa, filha de Renato Vasconcelos, 69, que morreu em casa no dia 30 de dezembro do ano passado. O pai havia perdido Letícia, 36, recepcionista da boate, que voltou à Kiss para salvar um colega e não saiu mais.



    No início, Renato era engajado na associação de pais das vítimas, mas a lentidão do processo o deixou consternado. 'Vou morrer e não vou ver minha filha ser justiçada', dizia. Antes, não tinha um cabelo grisalho, era gordinho. 'Agora, estava seco,



    definhou', diz Vanessa. O vendedor viu um coágulo se transformar em embolia pulmonar, ignorando a indicação médica de cirurgia.



    Até então, Vanessa se preocupava mais com a mãe. Com depressão profunda, Erci Vasconcelos, 64, não sai de casa desde que perdeu a primogênita. 'Quem perde uma filha, o resto é o resto, a morte para mim é uma libertação' diz Erci.



    Lucas, 48, que não quis ter o nome completo divulgado, nunca falou sobre a tragédia. À Folha, escreveu sobre o que viveu. Hoje, mesmo com três remédios diários, 'não durmo mais que quatro horas seguidas', diz o comerciante, que não voltou ao trabalho.



    Suas duas filhas, Ritchieli, 19, e Driele, 23, estavam na Kiss e foram levadas com vida para um hospital em Porto Alegre. A mais velha morreu 40 dias após a internação. A mais nova ficou cinco meses em tratamento intensivo.



    'Vi minhas filhas sofrerem muito', conta Lucas, que enterrou Driele sem a presença da irmã e da mãe, Sandra Medianeira Lucas, 50, que já estava internada em Santa Maria tratando um câncer.



    'Minha filha aprendeu tudo de novo, comer, andar, falar e até respirar. Quando veio a alta médica, outra derrota.' Sandra morreu dois dias após Ritchieli deixar o hospital. 'Perdemos a mãe e companheira, que já tinha desistido de viver', diz ele sobre Sandra, que decidiu parar o tratamento após saber da morte da filha.



    Só no serviço municipal Santa Maria Acolhe, 80 pessoas ainda seguem em tratamento psiquiátrico ou psicológico.



    Criado à época pela prefeitura com o nome Acolhe Saúde, serviço chegou a fazer 2.107 atendimentos entre fevereiro e março de 2013.



    Carina Corrêa, 40, é uma das que encontrou força na terapia. A ex-auxiliar de nutrição é mãe de Thanise, 18, uma das primeiras vítimas encontradas sem vida. Desolada, Carina tentou suicídio usando remédios, mas foi parar no hospital.



    Depois, quis matar a outra filha, Camilly, e tirar a própria vida em seguida. Sem coragem de ferir a menina, se cortou várias vezes com a faca e foi hospitalizada de novo.



    O segundo baque veio com a morte do avô de Thanise, que sofreu um ataque cardíaco menos de um ano após a tragédia. 'Ele chorava muito, de desespero, parou de falar, parou de comer', conta Carina.



    Com estresse pós-traumático, depressão e síndrome do pânico, ela precisou cuidar de Camilly, que descobriu um câncer no pâncreas aos 16 anos - doença comum para os acima de 50. Curada a filha, Carina viu a mãe, Sandra, 62, adoecer com um câncer no intestino. 'Seis anos é pouco tempo. Eu vivo aquela noite toda noite', conta ela.



    Carina diz conhecer cinco sobreviventes que, assim como ela, já tentaram suicídio - todos mal sucedidos. Eles se recusam a dar entrevista.



    Santa Maria repete o fenômeno visto na vizinha na Argentina. O incêndio da boate República Cromañón matou 194 pessoas e feriu 1.432, em 2004.’



    Enfim, segue a matéria nesse sentido. Mais adiante se afirma que ‘os pais estão adoecendo e a impunidade só reforça. Esse é outra grande tragédia’.



    Esse caso está na discussão se vai a júri ou não, por conta da pronúncia e, curiosamente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, houve empate na deliberação se iria a júri ou não.



    O caso foi ao STJ e foi distribuído ao eminente Ministro Rogério Schietti, tendo sido rapidamente julgado. Atualmente o feito está em fase de embargos de declaração.



    O Ministro Rogério Schietti e a Turma que julgou o caso deram provimento ao recurso do Ministério Público, estabelecendo a necessidade de o júri popular de Santa Maria o julgar.



    Reparem que, durante todo esse período, a discussão não superou o campo da competência.



    Temos aqui uma verdadeira disfunção do sistema, e não um problema de primeira instância, segunda instância, execução imediata, execução com trânsito em julgado, porque nem sequer sentença há.



    E isso só é relembrado em efemérides dessa triste tragédia e, ainda sim – veja –, na coluna de cotidiano.



    Ressalto que cheguei a sugerir a extinção da pronúncia ao Ministro da Justiça Sérgio Moro, em fevereiro de 2019, antes de Sua Excelência encaminhar o pacote anticrime ao Congresso.



    Isso porque, como bem colocou o Ministro Alexandre de Moraes durante os debates, “a existência de pronúncia demonstra, historicamente no Brasil, a desconfiança com relação ao tribunal do júri, porque precisa passar pelo Judiciário, chegar até o tribunal de justiça, [o que] não encontra paralelo em nenhum país que adota júri”.



    Não obstante, o pacote anticrime aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República (Lei nº 13964/19) não contemplou tal hipótese.”



    Ao concluir meu voto naquele julgamento sobre a constitucionalidade do art. 283 do CPP fiz constar expressamente que,



    “nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide a previsão contida no art. 283 do CPP, tendo em vista que, nesse caso, se aplica diretamente a soberania dos veredictos, expressa na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, de forma que a execução da pena deve ser imediata, sem sequer se cogitar do julgamento, em segunda instância, de eventual apelação.” 



    Assim, constata-se que a decisão proferia na SL nº 1.504/RS não se distanciou minimamente das premissas do meu voto, fortalecidas, ademais, pela pertinente lembrança, constante na decisão questionada, sobre recente alteração do Código de Processo Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Denominada de “Pacote Anticrime”), que “incluiu no referido diploma o artigo 492, § 4º, para asseverar, in verbis, que ‘a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo’. Trata-se de requisito temporal objetivo e inafastável, plenamente satisfeito no presente caso.”



    De fato, o teor das penas impostas aos pacientes superou o piso de 15 (anos), uma vez que fixadas entre 18 anos e 22 anos e 6 meses de reclusão.



    Portanto, sob todos os aspectos, a bem fundamentada decisão do Presidente do STF não evidenciou resquício de ilegalidade, de abuso de poder ou de teratologia.



    Feitas essas singelas considerações, a título de registro, forte na jurisprudência da Corte e no enunciado da Súmula nº 606, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Dê-se ciência dessa decisão ao Presidente da Corte, Ministro Luiz Fux.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente